Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Contexto: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. A autora buscava o pagamento de benefício-alimentação com base em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA-DF (AC no 32.159/97).
2. Situação da Parte: A apelante sustenta sua legitimidade ativa com base no fato de pertencer à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no cargo de Assistente de Apoio às Atividades PCDF, alegando representação pelo sindicato SINDIRETA-DF para executar o processo coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão principal é a legitimidade ativa da apelante para executar a sentença coletiva, considerando-se a representatividade do SINDIRETA-DF sobre a categoria funcional da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade do sindicato para representar seus membros, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 823, abrange a defesa de direitos coletivos e individuais, mesmo sem filiação à entidade na fase de conhecimento.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva é restrita aos servidores que integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97.
6. No caso em tela, a apelante apresentava sindicato próprio ao qual era filiada, o SINDSER, conforme comprovação de contribuição mensal em suas fichas financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva"
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8o, III; 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823 (RE no 573.232); TJDFT, IRDR (Acórdão no 1905562).